Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE NO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ESTRUTURA ORGANIZADA PARA PRODUÇÃO PROLONGADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA À ORDEM PARA PARAR. DOLO CARACTERIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo toxicológico definitivo é essencial à demonstração da materialidade do crime de tráfico de entorpecente, mas sua falta pode ser suprida quando o laudo preliminar, devidamente elaborado por perito criminal, for específico quanto à quantidade e natureza psicoativa da substância apreendida. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. O preceito incriminador do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige a prática de qualquer uma das condutas descritas, sendo dispensável a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação pelo crime de tráfico.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da LAD) quando a quantidade de substâncias apreendidas, aliada à estrutura minuciosamente organizada para a produção em escala da droga, são incompatíveis com destinação para uso exclusivamente pessoal.
4. Pratica crime de desobediência aquele que se recusa a atender à ordem dos policiais militares para cessar a destruição de plantação ilegal e tenta empreender fuga, resistindo ativamente à abordagem que, ao final, acarretou a necessidade de algemamento.
5. Garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, não há interesse recursal em relação a esse pedido.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.